Tribunal: TJSP
Processo: 1032696-37.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para excluir do valor total financiado a tarifa de avaliação de bem, com direito simples à restituição do preço pago inclusive seu reflexo sobre o custo efetivo total, a ser apurado em cumprimento de sentença a partir da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para excluir do valor total financiado a tarifa de avaliação de bem, com direito simples à restituição do preço pago inclusive seu reflexo sobre o custo efetivo total, a ser apurado em cumprimento de sentença a partir da exclusão do valor da avaliação do total financiado, com direito à parte autora a restituição, acrescido de correção monetária desde a celebração do contrato e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da financeira ré. Sem razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Tarifa de avaliação do bem. Inexistência de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados apenas em benefício do advogado do autor. Apelo desprovido.